Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721777-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BRUNNO ROBSON ALVES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME ALTERADO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. BONS ANTECEDENTES E PRIMÁRIO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. 1. A via revisional é admissível para combater questões atinentes à dosimetria quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. A fixação do regime prisional inicial deve observar os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, quais sejam: a quantidade da pena aplicada e a primariedade ou a reincidência do réu (§ 2o), bem como as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal (§ 3o). 3. Em grau recursal, quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher foram decotadas duas circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime) remanescendo uma única circunstância judicial negativa na primeira fase (culpabilidade), e quanto ao crime de ameaça foram consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. À época do julgamento, o réu era primário e ostentava bons antecedentes. A pena definitiva foi fixada em patamar muito inferior a quatro anos. 4. A fixação do regime intermediário com base em uma única circunstância judicial negativa exigia fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu, sendo de rigor a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. 5. Revisão criminal procedente. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo ser devida a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena do recorrido, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade em relação ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002